Tribunal: TCU
Processo: 015.335/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, realizada nas obras de contenção de encostas na cidade de Recife-PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade do ciclo Fiscobras 2023 na execução de obras de contenção de encostas no município de Recife/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno e no art. 9o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência à Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades e ao município de Recife/PE, via Autarquia de Urbanização do Recife, que foram constatadas as seguintes ocorrências: 9.1.1. continuidade dos atrasos e da baixa execução físico-financeira do objeto do Termo de Compromisso 0402.321-87/2012 em função da ausência de priorização, nos últimos exercícios, de direcionamento do gasto público para atendimento às obras de prevenção a desastres em encostas, caracterizando afronta ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Carta Magna; e desrespeito à diretriz constante do art. 4o, inciso III, da Lei 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; 9.1.2. risco de que o cronograma das obras de contenção de encostas do lote 9 da etapa 3 (objeto da Concorrência Pública 07/2023) não seja cumprido em função da ausência de ações tempestivas do município de Recife para remoção das famílias das áreas sujeitas a intervenções de engenharia, segundo previsão constante do respectivo projeto básico, situação que não se coaduna com o previsto no art. 5o, inciso XI, da Lei 12.608/2012. 9.2. dar ciência ao Ministério das Cidades de que foi constatada inconsistência na divulgação das informações relacionadas ao Termo de Compromisso 0402.321-87/2012 no Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), notadamente no que diz respeito ao registro do valor global do referido instrumento, representando inobservância às diretrizes e princípios da política de transparência e acesso à informação da Administração Pública federal, estabelecidos no art. 11 do Decreto 11.529/2023; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à Caixa Econômica Federal; 9.4. arquivar o presente processo.